Tribunal: TJSP
Processo: 2186765-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA.
1. Insurgência do réu (vendedor) em face de decisão que deferiu tutela de urgência para desfazimento do negócio.
2. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, em especial elementos que evidenciem a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA.
1. Insurgência do réu (vendedor) em face de decisão que deferiu tutela de urgência para desfazimento do negócio.
2. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, em especial elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado e o perigo de dano ou o risco ao resultado do processo.
3. Controvérsia que demanda estabelecimento do efetivo contraditório e eventual dilação probatória, tendo em vista ser o automóvel com mais de doze anos de uso e com alta quilometragem.
4. Medida, ademais, que tem cunho satisfativo e pode ser irreversível por envolver pagamento em dinheiro.
5. Ordem que afeta direito de terceiro, no caso o agente financeiro que financiou o preço do automóvel.
6. Recurso provido. Decisão reformada.